Tribunal: CARF
Processo: 10120.006882/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006882/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.715 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
CONCEITO DE INSUMO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
SERVIÇOS
DE
HOTELARIA.
CONTRATO
DE
TEMPO
COMPARTILHADO.
SISTEMA
NORMATIZADO
POR
ÓRGÃO
GOVERNAMENTAL
(EMBRATUR).
COMISSÕES
PAGAS
PELO
EMPREENDEDOR. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O Contrato de Tempo Compartilhado, referente ao setor hoteleiro, obedece á
normatização veiculada por órgão governamental (Embratur), denominado
Sistema de Tempo Compartilhado, portanto de características obrigatórias a
serem obedecidas por todo o setor. Neste contrato, as comissões pagas pelo
empreendedor ao comercializador do sistema, ao operador e ao administrador
de intercâmbio, por serem essenciais ao implemento do negócio objeto do
contrato, devem ser consideradas como insumo neste contrato específico, e
geram crédito no sistema de não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/PASEP e a COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006882/2007-99
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas das contas contábeis 31102010105 –
COMISSÕES
RQVC;
31102010106
–
COMISSÕES
AGÊNCIAS
VISITANTES
e
31102010107 – COMISSÕES AGÊNCIAS HOSPEDAGENS.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto trechos do relatório que compõe o Acórdão DRJ/BRASÍLIA, combatido no
recurso voluntário apresentado, por economia processual e por bem descrever os fatos presentes
nos autos :

Em 19/09/2007, foram lavrados contra a interessada os Autos de Infração da
Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, atinentes aos anos-
calendário de 2003, 2004 e 2007, cujo crédito tributário lançado de ofício perfaz
o montante de R$1.027.881,67.
Em síntese, durante o procedimento de verificações obrigatórias, que abrangeu a
CIA THERMAS DO RIO QUENTE e as sociedades em conta de participação
(SCP), constatou a Fiscalização divergências entre os valores escriturados e os
declarados/pagos.
Além disso, diante da análise da escrituração, decidiu a autoridade fiscal excluir
os créditos da não-cumulatividade apurados pela contribuinte. Foi elaborada a
planilha de fls. 478, na qual foram excluídas da base de apuração de créditos as
contas COMERCIALIZAÇÃO RQVC, COMISSÕES RQVC, COMISSÕES
AGÊNCIAS VISITANTES, COMISSÕES AGÊNCIAS HOSPEDAGENS E
MARKETING RQVC, que haviam sido consideradas, pela contribuinte, como
insumos utilizados na prestação de serviços.
Esclarece a Fiscalização que tais contas foram contabilizadas pela contribuinte
equivocadamente como custos de venda, quando, na realidade, tratam-se de
despesas operacionais classificáveis como despesas de vendas.

Cientificada dos lançamentos, a interessada apresentou as impugnações e
respectivos anexos.

2.

A DRJ/BSA emitiu o Acórdão no 03-27.893, em 14/11/2008 que, diante do
recurso voluntário, foi anulada pelo Acórdão no 3202-000.898, de 24/09/2013, prolatado pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste CARF.

3.

A DRJ/BSA então, emitiu novo Acórdão de no 03-58.922, em 31/01/2014, onde,
revendo o Acórdão anterior, julgando parcialmente procedente a impugnação, determinando a
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

alocação de pagamentos a débitos, sem qualquer modificação no crédito tributário exigido, nos
seguintes termos :

Assim, assiste razão à impugnante no tocante ao aproveitamento dos pagamentos
de PIS realizados em 15.09.2003, nos montantes de R$ 2.773,34, R$ 4.229,36 e
R$ 1.710,46, os quais não foram alocados a qualquer débito da contribuinte, bem
como em relação à utilização do saldo credor de R$ 17.591,43, disponível no
pagamento realizado em 16.09.2003 (R$ 50.898,00).
Pelo exposto, é cabível a compensação de ofício dos pagamentos de PIS sem
alocação acima indicados, bem como do saldo credor restante de pagamento não
alocado, com os débitos remanescentes de PIS do presente processo, devendo a
autoridade preparadora promover as respectivas alocações em tela.
Quanto aos demais temas que foram objeto de julgamento por parte desta Turma
de Julgamento, merecem ser ratificados todos os fundamentos adotados e
confirmada a decisão proferida.
Nessa conformidade, voto no sentido de rerratificar o Acórdão no 0327.893, de
14 de novembro de 2008 .

4.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ/BSA :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
ANULAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROLATAÇÃO
DE NOVA DECISÃO. COMPLEMENTAÇÃO. RERRATIFICAÇÃO DE
ACÓRDÃO.
Anulada a decisão de primeiro grau por cerceamento do direito de defesa,
procede-se à complementação determinada pelo órgão julgador ad quem para
apreciar a alegação da existência de valores recolhidos de PIS e de Cofins, não
considerados por ocasião das lavraturas dos respectivos Autos de Infrações,
mantendo-se, em relação às demais matérias, os fundamentos já adotados no
voto condutor do aresto anulado, e ratificando-se tudo o mais que já foi decidido
pelo Colegiado a quo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
CRÉDITOS. RECONHECIMENTO.
A comprovação de recolhimentos efetuados antes da lavratura do Auto de
Infração, não considerados pela autoridade fiscal, e que não se encontram
alocados a débitos declarados em DCTF pela contribuinte, se mostra suficiente
para o reconhecimento dos créditos, os quais deverão ser alocados aos débitos
remanescentes do processo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
CRÉDITOS. RECONHECIMENTO.
A comprovação de recolhimentos efetuados antes da lavratura do Auto de
Infração, não considerados pela autoridade fiscal, e que não se encontram
alocados a débitos declarados em DCTF pela contribuinte, se mostra suficiente
para o reconhecimento dos créditos, os quais deverão ser alocados aos débitos
remanescentes do processo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

5.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário onde defende :

- a autoridade julgadora incorreu em erro ao considerar corretas as glosas efetuadas pela autoridade administrativa
relativa a despesas que não se enquadram no conceito de insumo fixado pela legislação;
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

- afirma o referido julgado que "são considerados insumos apenas aqueles serviços que, prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, sejam aplicados ou consumidos diretamente na prestação do serviço",
- da Recorrente, a mesma - Companhia Thermas do Rio Quente - é reconhecidamente uma sociedade prestadora de
serviços de hotelaria, cuias atividades sociais compreendem, essencialmente, a oferta de aloiamento temporário aos
seus hóspedes e o desenvolvimento de atividades voltadas à promocão de lazer e diversão, via da disponibilizacão
aos seus clientes e hóspedes de suas dependências e de seus parques aquáticos, bem como, ainda, o oferecimento das
mais variadas formas de comodidade e de produtos que Possam entretê-los e aos seus pares.
- ao contrário do que entendido pelo acórdão recorrido, aqueles créditos afeitos à contribuição para o PIS/Pasep,
decorrentes do pagamento de despesas com comercialização e marketing, devem ser considerados como insumos
necessários e imprescindíveis na prestação de seus serviços
- interpreta de forma errônea o conceito de insumo, que deve ser visto de forma mais abrangente;
- Por isso mesmo tem-se que evidente a contradicão essencial ou paradoxo original presente na autuacão fiscal
direcionada à Recorrente, afeita à qlosa de aproveitamento de créditos decorrentes, basicamente, do pagamento de
despesas de comercialização com agências de viagem e terceiros autorizados (comissões de vendas), bem como de
despesas de publicidade, pois a justificativa encontrada pela Autoridade Tributária para tal autuação, posteriormente
acolhida pelo Corpo de Julgadores da 1° instância, decorre da simplória afirmação de que essas "despesas" não
integram o "custo" do produto final disponibilizado pela Recorrente.
-Por isso mesmo, Ilustres Julgadores, mostra-se de absoluta obviedade e clareza o fato de que, por ser empresa
prestadora de serviços de hotelaria, lazer e turismo, a Recorrente pode e deve considerar aquelas despesas incorridas
com o pagamento de comissões e marketinq como insumos necessários a sua prestação de serviços, eis que esses
serviços (comercialização e publicidade) compõem o produto final por ela comercializado, qual seja, a promoção do
lazer e do turismo em suas dependências e parques aquáticos.
- No caso, de forma análoga, nos apropriando do entendimento acima exposto, dentre os produtos de hospedagem
comercializados pela Recorrente, encontra-se o produto específico denominado "Rio Quente Vacation Club -
RQVC", o qual se constitui em espécie de contrato regulamentado pela Deliberação Normativa n° 378, de 12 de
agosto de 1997, do Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, denominado "Sistema de Tempo
Compartilhado", em que o contratante, cessionário do direito de ocupação, dispõe de determinada quantidade de
pontos para serem utilizados nas unidades hoteleiras do empreendedor (in casu, da Recorrente), obedecendo, para
tanto, uma tabela de consumo de pontos por semana. Mais, tal negócio jurídico específico, denominado em língua
inglesa "Time Sharing", e reconhecido no Direito Pátrio como "Contrato de Sistema de Tempo Compartilhado", o
qual corresponde, consoante antevisto, ao produto oferecido pela Recorrente sobre a alcunha de Rio Quente
Vacation Club – RQVC.
- Assim, Ilustres Julgadores, conforme determinado positivamente pelo Instituto Brasileiro de Turismo -
EMBRATUR, compõem e integram, como "parte(s) integrante(s) do Sistema de Tempo Compartilhado", no caso, o
negócio jurídico disponibilizado pela Recorrente sob a denominação RQVC, o empreendedor, o comercializador, o
operador, o administrador de intercâmbio e o cessionário do direito de ocupação, cujas funções são exercidas pelos
seguintes agentes no caso concreto em análise, a saber:
(I) empreendedor: Companhia Thermas do Rio Quente, Ora Recorrente;
(ii) comercializador: a própria Companhia Thermas do Rio Quente, bem como terceiros autorizados a vender o
produto;
(ii0 operador: Companhia Thermas do Rio Quente;
(iv) administrador de intercâmbio: RCI - Resort Condominiums International; e
(v) cessionário do direito de ocupação: clientes adquirentes do produto RQVC.
- requer ao final : Por isso mesmo, e com base nas considerações precedentes, requer a Recorrente seja esse Recurso
Voluntário conhecido e, ao final, provido por este Eqrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
efeitos de restar reformada a r. decisum recorrida, e, por essa, restar reconhecida a impropriedade e ilegalidade do
lançamento ora combatido, tendo em vista que, da própria essência conceituaiteleolóqica do termo "insumo"
empreaado na redação do art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.637/02, depreende-se aue as despesas incorridas pela
Recorrente com comercialização e publicidade devem ser consideradas como "insumos necessários" à prestação de
seus serviços de hotelaria e lazer, isso, considerando-se as próprias especificidades do ramo de atividade por ela
desenvolvido, bem como, especialmente, as peculiaridades da composição do produto RQVC, cuia contabilização é
feita em separado daquelas inerentes às suas atividades ordinárias de hotelaria e de prestação de serviços de lazer.

É o relatório.

Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA
A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais,
sintetizou o conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

7.

A Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força do disposto no
artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões
decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova realidade
desenhada por tal decisão.

Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

8.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

9.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica

10.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

14.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social ::

- O MÉRITO DA QUESTÃO

15.

Verifica-se que o ponto central do litígio são os dispêndios registrados em contas
consideradas como insumos pela recorrente.

16.

Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, componente do auto de infração
extraímos os seguintes trechos :

A verificação abrangeu a CIA THERMAS DO RIO QUENTE e as sociedades em conta de
participação.
(...)
Para 2003, a planilha de fls. 479 demonstra a base de cálculo a partir dos valores de receitas
escriturados. Dos valores de receita foram excluídos os ajustes referentes a efeitos da sistemática de
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

contabilização dos contratos de "Sistema de Tempo Compartilhado", denominados RQVC (Rio
Quente Vacation Club), conforme planilha de fls. 213, coluna "Receita Bruta" da ficha "Variação".
Após o ajuste do RQVC, foram excluídos os créditos da não-cumulatividade apurados pelo
contribuinte, ajustados pela glosa de créditos elaborada pela fiscalização, conformefls.478.
(...)
0 RQVC é um produto regulamentado pela Deliberação Normativa n° 378/1997, fls. 222 e 223, pelo
Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, denominado de Sistema de Tempo Compartilhado.
Esta deliberação define no Capitulo I, as partes integrantes do contrato e suas atribuições:

"REGULAMENTO DO SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO
Capitulo I
PARTE GERAL
Art. Io - É reconhecido, para todos os efeitos, o interesse turístico do Sistema de Tempo
Compartilhado em Meios de Hospedagem de Turismo, por meio da cessão pelo prazo
mínimo de 05 (cinco) anos e a qualquer titulo, do direito de ocupação de suas unidades
habitacionais, por períodos determinados do ano.
Art. 2" - Fazem parte integrante do Sistema de Tempo Compartilhado:
1 - O empreendedor: como tal entendido o titular do domínio e posse do Meio de
Hospedagem de Turismo implantado ou em implantação, no qual, integral ou
parcialmente, o sistema funcione;
II - O comercializador: como tal entendido o contratado pelo empreendedor, para
promover e comercializar o direito de ocupação em unidades habitacionais do Meio de
Hospedagem de Turismo que tenha aderido ao sistema e nele funcione regularmente;
III - O operador: como tal entendido o responsável pela prestação dos serviços ajustados
entre o empreendedor e o cessionário, na forma e qualidade por ele contratada,
atendendo os pedidos de reservas efetuadas e zelando pela manutenção de regime de
utilização dos espaços, bens e serviços, em conformidade com sua destinação;
IV - 0 administrador de intercâmbio: como tal entendido o responsável pela promoção e
organização de permuta de períodos de ocupação entre cessionários de unidades
habitacionais de distintos meios de hospedagem de turismo, que funcionem, no Pais ou
no Exterior, no Sistema de Tempo Compartilhado;
V - o cessionário do direito de ocupação: como tal entendido o detentor do uso e
ocupação, por determinado período de tempo, de unidade habitacional de determinado
meio de hospedagem de turismo participante do sistema.
Art. 3 o - Compete ao empreendedor do sistema, definido no inciso I, do Art. 2 o :
1 - ceder 0 direito de ocupação por um ou mais períodos e prazos determinados do ano,
de uma ou mais unidades habitacionais do meio de hospedagem de turismo,
devidamente mobiliada e equipada;
II - permitir ao cessionário do direito de ocupação o uso dos espaços, coisas e serviços
comuns do meio de hospedagem de turismo;
III - operar, por si ou por terceiros, as unidades habitacionais, espaços, coisas e serviços
cuja utilização estiver compreendida na cessão, incluindo o regulamento correspondente;
IV - manter a unidade habitacional hoteleira cuja ocupação for cedida e as demais
instalações e serviços do empreendimento em estado adequado para utilização;
V - cobrir as despesas operacionais das unidades habitacionais cujo direito de ocupação
não tenha sido cedido ou das unidades temporais não cedidas;
VI - receber dos cessionários do direito de ocupação, diretamente ou por terceiros,
correspondentes aos períodos de utilização por eles contratados.
Art. 4 o - Compete ao comercializador do sistema, definido no inciso II, do Art. 20:
I - oferecer e contratar, em nome do empreendedor, a cessão do direito de ocupação de
unidades habitacionais em meio de hospedagem de turismo;
II - divulgar de forma adequada Os atributos do empreendimento e Os serviços nele
existentes ou a serem implantados;
III - esclarecer os consumidores sobre as reais características da cessão do direito de
ocupação e 0 conteúdo do respectivo contrato.
Art. 5 o - Compete ao operador do sistema, definido no inciso III, do Art. 2 o :
I - manter o regime de utilização dos espaços, bens e serviços conforme o seu destino:
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

II - prestar os serviços ajustados entre o empreendedor e o cessionário na forma e
qualidade por eles contratada;
III - atender os pedidos de reservas dos períodos de ocupação das unidades
habitacionais observando os direitos dos cessionários e a prioridade das solicitações;
IV - verificar o cumprimento das obrigações dos cessionários, adotando as providencias
contratuais caso não ocorra;
V - manter controle de registro dos cessionários, com a qualificação completa de seu
contrato e lançamento de ocorrências,-
VI - manter controle e documentação hábil de registros financeiros e contábeis;
VII - aplicar corretamente a taxa de manutenção paga pelos cessionários.
Art. 6° - Compete ao administrador de intercâmbio do sistema, definido no inciso IV, do
Art. 2 o:
I - afiliar os meios de hospedagem de turismo segundo Os padrões por eles
estabelecidos;
II - aceitar os pedidos de associação dos cessionários do direito de ocupação de
unidades em meios de hospedagem de turismo filiados, que desejem utilizar a
possibilidade de permuta;
III - efetivar a permuta solicitada pelos associados segundo as regras constantes do
contrato de associação;
IV - manter seus associados informados sobre os meios de hospedagem que integram a
rede de intercâmbio e respectivas normas de permuta."
(...)
O objeto deste contrato é a venda de pontos para serem utilizados em determinado período de tempo
(por exemplo 10, 20 a n o s ) , conforme uma tabela de consumo de pontos por semana. A contribuinte
apropria as receitas da comercialização deste contrato de acordo com a utilização destes pontos pelos
cessionários dos direitos de utilização das unidades hoteleiras.
(...)
Em relação à glosa de créditos da não-cumulatividade, a fiscalização elaborou a planilha de fls. 478, n
a qual foram excluídas da base de apuração de créditos as contas abaixo, consideradas pela
contribuinte como insumos utilizados na prestação de serviços:

31102010104 - COMERCIALIZAÇÃO RQVC,
31102010105 - COMISSÕES RQVC,
31102010106 -COMISSÕES AGÊNCIAS VISITANTES,
31102010107 - COMISSÕES AGÊNCIAS HOSPEDAGENS e
31102050123 - MARKETING RQVC.

A primeira conta registra, conforme informações da contribuinte, as despesas de vendas ocorridas com
a comercialização do produto RQVC, e os valores recebidos a título de taxa de associação e
repassados à empresa RCI - Resort Condominiums International, caracterizada como a empresa
responsável pelo intercâmbio, previsto no art. 2 ° , inciso IV da Deliberação Normativa n° 378/1997.

A segunda representa comissões pagas pela venda do produto, como também outras despesas de
venda.

A terceira conta representa comissões pagas pela venda de ingressos diários ao parque aquático
denominado "Hot Park",

enquanto a quarta conta registra as comissões pagas pela venda de pacotes de hospedagens no
complexo hoteleiro.

A quinta conta representa despesas de propaganda e marketing relacionadas especificamente com o
produto RQVC.
(...)
Pela natureza destas contas percebe-se que foram contabilizadas pela contribuinte, equivocadamente
como custos de venda, pois tratam de fato de despesas operacionais classificáveis como despesas de
vendas. Em relação ao produto RQVC, esta natureza foi confirmada pela própria contribuinte na
adoção do Parecer elaborado pela SBR Consultoria S/C, fls. 187 a 199, o qual trata estas despesas
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

como "Despesas de Representação Comercial", negando-lhes a natureza de custos, conforme fls. 188 a
195. A contribuinte as contabiliza no período em que são incorridas, independentemente da prestação
de serviços de hospedagem, receita cujos insumos na forma de serviços poderiam gerar créditos de
PIS/Pasep.

17.

A autoridade fiscal efetuou as glosas constante do quadro de fls. 478 (e-fls. 493) :

18.

Das informações destacadas do auto de infração, podemos verificar que o Sistema
de Tempo Compartilhado, sistema utilizado pela recorrente, ao qual se amolda o Contrato
relativo ao RQVC – Rio Quente Vacation Resort, é normatizado por órgão governamental e tem
os atores do sistema definidos nesta normatização.

19.

A recorrente, ao elaborar o Contrato do RQVC, obedeceu aos ditames
normativos, que estabelecem o papel dos atores no Sistema :
Art. 2" - Fazem parte integrante do Sistema de Tempo Compartilhado:
1 - O empreendedor: como tal entendido o titular do domínio e posse do Meio de
Hospedagem de Turismo implantado ou em implantação, no qual, integral ou
parcialmente, o sistema funcione;
II - O comercializador: como tal entendido o contratado pelo empreendedor, para
promover e comercializar o direito de ocupação em unidades habitacionais do Meio de
Hospedagem de Turismo que tenha aderido ao sistema e nele funcione regularmente;
III - O operador: como tal entendido o responsável pela prestação dos serviços ajustados
entre o empreendedor e o cessionário, na forma e qualidade por ele contratada,
atendendo os pedidos de reservas efetuadas e zelando pela manutenção de regime de
utilização dos espaços, bens e serviços, em conformidade com sua destinação;
IV - 0 administrador de intercâmbio: como tal entendido o responsável pela promoção e
organização de permuta de períodos de ocupação entre cessionários de unidades
habitacionais de distintos meios de hospedagem de turismo, que funcionem, no Pais ou
no Exterior, no Sistema de Tempo Compartilhado;
V - o cessionário do direito de ocupação: como tal entendido o detentor do uso e
ocupação, por determinado período de tempo, de unidade habitacional de determinado
meio de hospedagem de turismo participante do sistema.

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

20.

Também podemos aferir que, diante das atribuições afetas a cada ator do sistema,
o comercializador, o operador e o administrador de intercâmbio, são remunerados pelos serviços
prestados ao empreendedor, nos termos do contrato firmado entre tais partes.

21.

Verifica-se que o contrato somente se viabiliza se todos os atores atuarem em
conjunto, pois que o sistema de tempo compartilhado criado e normatizado depende da atuação
de cada um.

22.

Neste norte, e diante da conceituação de insumos vigente, a remuneração destes
atores torna-se indispensável ao adimplemento do contrato e dos negócios com base nele
avençados, o que caracteriza esta remuneração como insumo para o empreendedor, pois este
somente pode prosseguir no sistema com a intervenção destes citados atores.

23.

Entendo, neste caso em exame, aplicar-se o raciocínio desenvolvido pelo Ministro
Mauro Campbell, do E. STJ, ao acrescentar ao conceito de insumo, o critério/teste da subtração,
assim entendido como uma despesa relacionada com a imprescindibilidade e a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, devendo ser considerados, no conceito de insumo, todos os
bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que viabilizem o processo
produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado
final do produto, no voto constante do Resp 1.220.171/PR, que transcrevo :

Aliás, entendo que entre meu voto e o voto da Min. Regina Helena há apenas uma
incongruência entre signos e significados, pois dentro do critério da relevância
(defendido pela Min. Regina Helena) compreendo estar (somente os trechos grifados)
"a aquisição de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes" (transcrição do item "4" da ementa que propus).
Já dentro do critério da essencialidade está (somente os trechos grifados) "a aquisição
de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (transcrição do
item "4" da ementa que propus).
Por fim, no critério da pertinência está (somente os trechos grifados) "a aquisição de
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (transcrição do
item "4" da ementa que propus).
Para o somatório das três situações dei o signo de "pertinência e essencialidade", que
agora a Min. Regina Helena batizou de "essencialidade e relevância", mas o conteúdo
é idêntico, de modo que não vejo prejuízo algum em denominarmos pela tríade
"pertinência, essencialidade e relevância", a abarcar as situações em que há imposição
legal para a aquisição dos insumos. (grifos do original)
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006882/2007-99

24.

Assim, as comissões pagas pelo empreendedor ao comercializador, ao operador e
ao administrador de intercâmbio caracterizam-se como insumos do empreendedor.

25.

Já os valores relativos a comercialização e marketing, por não se caracterizarem
como remuneração, não poderão ser considerados como insumos para o empreendedor.

26.

Por conclusão, neste contrato específico, as comissões pagas pelo empreendedor
ao comercializador do sistema, ao operador e ao administrador de intercâmbio, por serem
essenciais ao implemento do negócio objeto do contrato, devem ser consideradas como insumo,
e geram crédito no sistema de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS.

27.

Diante do exposto, devem se revertidas as glosas referentes ás comissões pagas ao
comercializador, ao operador e ao administrador de intercâmbio, que, na contabilização da
recorrente estão identificadas nas contas contábeis:
31102010105 - COMISSÕES RQVC,
31102010106 -COMISSÕES AGÊNCIAS VISITANTES,
31102010107 - COMISSÕES AGÊNCIAS HOSPEDAGENS

Conclusão

28.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter aas
glosas das contas contábeis 31102010105 - COMISSÕES RQVC; 31102010106 -COMISSÕES
AGÊNCIAS VISITANTES e 31102010107 - COMISSÕES AGÊNCIAS HOSPEDAGENS

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital